Tribunal: TJSP
Processo: 1011003-52.2020.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR EM CADASTROS DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – Sentença de total procedência, que declarou a inexigibilidade dos débitos e condenou as rés ao pagamento de R$10.450,00, a título de danos morais – Irresignação de ambas as partes – Ocorrência de fraude na

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR EM CADASTROS DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – Sentença de total procedência, que declarou a inexigibilidade dos débitos e condenou as rés ao pagamento de R$10.450,00, a título de danos morais – Irresignação de ambas as partes – Ocorrência de fraude na contratação do cartão de crédito – Fortuito interno - Dano moral de natureza in re ipsa – No que concerne ao quantum, o montante de R$5.000,00 revela-se adequado para compensar os danos oriundos dos efeitos publicísticos dos apontamentos, conforme casos análogos julgados por este E. Tribunal de Justiça – Sentença parcialmente reformada – Recurso do autor desprovido e recurso das rés parcialmente provido, para redução do valor da indenização para R$5.000,00, com correção monetária desde a data deste acórdão (Súmula 362 do STJ) e juros moratórios desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ), sem majoração da verba honorária.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001040613
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011003-52.2020.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que são
apelantes/apelados LOJAS RIACHUELO S/A e MIDWAY S/A, é apelado/apelante
ANTONIO FERNANDES BORGES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso
do autor e deram parcial provimento ao recurso das rés. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GILBERTO DOS SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011003-52.2020.8.26.0577 -Voto no 3434
2
Apelação Cível no 1011003-52.2020.8.26.0577
Apelantes/Apeladas: Lojas Riachuelo S.A. e Midway S.A Crédito, Financiamento
e Investimento
Apelante/Apelado: Antônio Fernandes Borges
Juiz: Matheus Amstalden Valarini
Comarca: São José dos Campos 2a Vara Cível
Voto n. 3434
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
NULIDADE
DE
NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM PEDIDO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO
INDEVIDA DO NOME DO AUTOR EM CADASTROS
DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO Sentença
de total procedência, que declarou a inexigibilidade dos
débitos e condenou as rés ao pagamento de R$10.450,00, a
título de danos morais
Irresignação de ambas as
partes Ocorrência de fraude na contratação do cartão de
crédito Fortuito interno - Dano moral de natureza in re
ipsa
No que concerne ao quantum, o montante de
R$5.000,00 revela-se adequado para compensar os danos
oriundos dos efeitos publicísticos dos apontamentos,
conforme casos análogos julgados por este E. Tribunal de
Justiça Sentença parcialmente reformada Recurso do
autor desprovido e recurso das rés parcialmente provido,
para redução do valor da indenização para R$5.000,00,
com correção monetária desde a data deste acórdão
(Súmula 362 do STJ) e juros moratórios desde o evento
danoso (Súmula 54 do STJ), sem majoração da verba
honorária.
Trata-se de sentença (fls. 126/129), cujo relatório se adota, que julgou
procedente a pretensão deduzida em ação declaratória de nulidade de negócio
jurídico com pedido de indenização por danos morais, ajuizada por Antônio
Fernandes Borges em face de Lojas Riachuelo S.A. e Midway S.A.
Crédito,
Financiamento e Investimento, para declarar inexistente o débito descrito nos autos,
no valor de R$2.735,26, determinar a desconstituição do apontamento indevido e
para condenar as rés a pagar ao autor indenização por danos morais no valor de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011003-52.2020.8.26.0577 -Voto no 3434
3
R$10.450,00, com correção monetária e juros de 1% ao mês a partir da data da
sentença. Diante da sucumbência, as rés foram condenadas a pagar as custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% do valor atualizado
da condenação.
Irresignadas apelaram as corrés (fls. 132/151), aduzindo, em síntese,
que o saldo devedor do autor foi cancelado, bem como foi excluída a negativação.
Argumentam que foram realizados todos os procedimentos necessários para
exclusão da dívida e que não podem ser punidas por estelionato praticado por
terceiro. Afirmam que agiram de boa-fé. Ainda, reputam excessivo o valor da
indenização por dano moral.
O recurso é tempestivo e preparado (fls. 152/153).
O autor também apelou (fls. 154/165), aduzindo, em síntese, que não
foram tomadas as cautelas necessárias no momento da contratação feita por terceiro,
destacando que não foi exigido comprovante de residência e que não foi conferida a
veracidade do comprovante de renda. Afirma que a assinatura da CNH falsa não
corresponde com a assinatura do contrato. Acrescenta que o lucro resultante da falta
de cautela das empresas é compensador à luz dos gastos com demandas judiciais
como a presente. Pleiteia, assim, a majoração do valor da indenização por danos
morais.
O recurso é tempestivo e isento de preparo.
Contrarrazões às fls. 178/192 e às fls. 193/202.
Houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011003-52.2020.8.26.0577 -Voto no 3434
4
Da análise dos autos, depreende-se que o autor teve seu nome
indevidamente negativado em razão de débito oriundo de cartão de crédito,
apontamento esse que foi promovido pela ré Midway S/A Crédito Financiamento e
Investimento (fl. 23), instituição financeira que é operadora de cartões de crédito das
Lojas Riachuelo, que também figura como ré.
Ainda, vislumbra-se que emerge como fato incontroverso e
comprovado que houve fraude na celebração do contrato que originou o débito
encaminhado aos bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito, em nome do
autor.
Tecidas essas considerações, por proêmio, dessume-se que a relação
jurídica existente entre as partes denota natureza consumerista, impondo-se, pois, a
aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em consonância com a Súmula no
297 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (“O Código de Defesa do Consumidor
é aplicável às instituições financeiras”).
A análise dos autos revela que o nome do autor foi inserido em
cadastro de órgão de proteção ao crédito (Serasa) em virtude de pendência
bancária no valor de R$2.735,26, disponibilizada no dia 10 de outubro de 2018 (fl.
23).
Sucede que, o contrato foi celebrado por terceiro que se identificou
como sendo o autor, tanto é que a assinatura que consta no documento juntado pelas
rés (fl. 74) nitidamente diverge das assinaturas do autor apostas na procuração e na
declaração de hipossuficiência (fls. 14/15).
Nessas circunstâncias, impende salientar que fraude praticada por
terceiro não tem o condão de elidir a responsabilidade da instituição financeira ré,
tampouco da empresa ré solidariamente responsável, por se cuidar de evento que
caracteriza fortuito interno.
Como é cediço, segundo a súmula no 479 do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça, “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011003-52.2020.8.26.0577 -Voto no 3434
5
danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por
terceiros no âmbito das operações bancárias”.
Com espeque no dever de segurança, ínsito à responsabilidade
objetiva (CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil. 10. ed.
São Paulo: Atlas, 2012, p. 155), emerge o dever do fornecedor de evitar fraudes ou
artifícios lesivos, o que, no caso em testilha, revela-se na utilização dos dados do
autor para a contratação.
Nesse contexto, cumpre anotar a relevância da adoção de medidas
preventivas, no âmbito do princípio da prevenção, que norteia a responsabilidade
civil contemporânea (cf. LOPEZ, Teresa Ancona. Princípio da Precaução e
Evolução da Responsabilidade Civil. São Paulo: Quartier Latin, 2010, p. 24 e ss.;
LEVY, Daniel de Andrade. Responsabilidade civil: De um Direito dos Danos a um
Direito das Condutas Lesivas. São Paulo: Atlas, 2012, p. 146)1.
Nesse sentido, tais fatos revelam inoperância das rés na segurança de
suas atividades, intrínseca à sua cadeia de serviço, afastando a hipótese de fato de
terceiro (art. 14, §3o, II, do CDC), restando delineado o denominado fortuito interno
ínsito à sua atividade de risco.
Nessa senda, conforme orientação sedimentada na jurisprudência do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, a inscrição ou a manutenção indevida em
órgãos de proteção ao crédito caracteriza dano moral in re ipsa, sendo, pois,
despicienda a produção da prova (cf. REsp. no 1.707.577/SP, 2a Turma, Rel. Min.
Herman Benjamin, j. 7-12-2017, DJe 19-12-2017, v. u.; AgInt no AREsp. No
1.067.536,
4a
Turma,
Rel.
Min. Antonio Carlos
Ferreira,
j.
06-06-2017, DJe 16-06-2017, v. u.).
Por óbvio, a caracterização do dano moral é inconcussa pelas razões
alhures expostas, na medida em que, reconhecida a inexigibilidade da obrigação, a
subsistência do apontamento desbordou do denominado exercício regular de um
direito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011003-52.2020.8.26.0577 -Voto no 3434
6
Com efeito, como é cediço, inclusive pelas máximas de experiência, a
restrição indevida, com os efeitos publicísticos correlatos, vulneradores da teoria da
confiança e, sobretudo, aptos a impor ao autor status de devedor, com todas as
restrições patrimoniais e publicísticas consequentes, permite divisar situação
manifestamente constrangedora, no rol do denominado direito geral de
personalidade, superando a esfera dos meros aborrecimentos quotidianos.
No que concernente ao quantum, há que se sopesar a conduta das
partes, a intensidade e duração do dano, bem como o denominado valor desestímulo,
destinado a dissuadir o ofensor, de igual prática no futuro, no âmbito do princípio da
prevenção. (Nesse sentido, Le Tourneau e Cadiet, Droit de la responsabilité, Paris,
Dalloz, 1998).
Nesse contexto, em casos análogos ao dos autos, esta Colenda 11a
Câmara de Direito Privado decidiu pela razoabilidade do valor indenizatório no
patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais), de modo que o recurso das rés comporta
provimento nesse particular:
“INSCRIÇÃO
INDEVIDA
DO
NOME
DO
AUTOR
EM
CADASTROS DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
Sentença de parcial procedência, que declarou a inexigibilidade dos
débitos e condenou o réu no pagamento de R$5.000,00, a título de
danos morais Recurso de ambas as partes Irresignação do réu
Inadmissibilidade
Ausência de prova documental acerca dos
débitos discutidos nos autos
Instituição financeira que não se
desincumbiu de seu ônus probatório, tendo em vista que o requerente
desconhece as dívidas Dano moral de natureza in re ipsa No que
concerne ao quantum, o montante de R$5.000,00 revela-se adequado
para compensar os danos oriundos dos efeitos publicísticos dos
apontamentos, conforme casos análogos julgados por este E. Tribunal
de
Justiça
(...).” (TJSP;
Apelação Cível
1002516-67.2019.8.26.0306; Relator (a): Marco Fábio Morsello;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011003-52.2020.8.26.0577 -Voto no 3434
7
Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de José
Bonifácio - 1a Vara; Data do Julgamento: 23/09/2020; Data de
Registro: 23/09/2020).

“INEXISTÊNICA
DE
DÉBITO
CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL INDEVIDA INSCRIÇÃO
DO NOME DA AUTORA NAS BASES DE DADOS DOS
ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
PROCEDÊNCIA -
PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO
DE DANOS MORAIS
DESCABIMENTO
Conquanto
demonstrado que a autora não deu causa à dívida cobrada pelo réu e
que seu nome foi injustamente lançado no rol dos devedores, a
indenização foi fixada de forma correta na origem - Indenização
fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia suficiente para
amenizar o sofrimento suportado pela autora, sem constituir
enriquecimento
indevido
-
Recurso
desprovido.” (TJSP;
Apelação Cível 1010088-82.2019.8.26.0077; Relator (a): Walter
Fonseca; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de
Birigui - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/09/2020; Data de
Registro: 29/09/2020).

Forte nessas premissas, o valor indenizatório fixado pelo
magistrado a quo comporta redução para R$5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos a
partir da prolação deste acórdão (Súmula 362 do STJ), pelas razões alhures
expostas.
No tocante ao termo inicial dos juros moratórios, destaco que a
negativação do nome do autor consistiu em ato ilícito praticado na esfera da
relação extracontratual entre as partes.
Como corolário da assertiva supra, ressalta-se que o termo inicial da
incidência de juros de mora, em se tratando de indenização por danos morais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011003-52.2020.8.26.0577 -Voto no 3434
8
decorrente de responsabilidade civil de natureza extracontratual, é a data do evento
danoso, nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça (“Os juros
moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade civil
extracontratual”).
Apesar de a sentença ter fixado como termo inicial a data do
arbitramento, não há que se falar em reformatio in pejus ou julgamento extra petita,
na medida em que a fixação do termo inicial dos juros de mora constitui matéria de
ordem pública, podendo ser alterada de ofício. Nesse sentido: AgRg no REsp n.
1.765.139/PR, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em
23/4/2019, DJe 9/5/2019.
Quanto aos honorários recursais, ressalta-se que a majoração da verba
honorária nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil somente
comporta acolhimento quando presentes os três requisitos exigidos pelo E. Superior
Tribunal de Justiça, consoante se vê: a) decisão recorrida publicada a partir de
18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não
conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado
competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em
que interposto o recurso. (AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO
CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe
19/10/2017).
In casu, verifica-se a ausência de dois dos requisitos, quais sejam, o
não conhecimento integral do recurso ou seu desprovimento (em relação ao recurso
das rés), bem como a ausência de condenação do autor ao pagamento de honorários
em favor do réu em primeiro grau (em relação ao recurso do autor), razão pela qual
não há que se falar em majoração da verba honorária.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso do autor e dou
parcial provimento ao recurso das rés, para reduzir o valor da indenização por
danos morais para o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais), com correção
monetária pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo desde a data deste

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011003-52.2020.8.26.0577 -Voto no 3434
9
acórdão (Súmula 362 do STJ), e com juros moratórios desde a data em que foi
disponibilizada a negativação indevida (Súmula 54 do STJ). Outrossim, a despeito
do provimento parcial, permanecem as rés apelantes condenadas exclusivamente ao
pagamento dos ônus sucumbenciais, tendo em vista o teor da súmula 326 do STJ.

MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator